Tribunal: TJSP
Processo: 2231890-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória – Fase de cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade – Rejeição - Manutenção – Executado que deixa transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade buscando a redução do valor exigido pela Credora – Aplicação de multa processual e honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória – Fase de cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade – Rejeição - Manutenção – Executado que deixa transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade buscando a redução do valor exigido pela Credora – Aplicação de multa processual e honorários advocatícios sobre o valor do débito que não se trata de matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício – Instrumento processual que não pode ser utilizado como alternativa à injustificada preclusão temporal verificada nos Autos – Teses evidentemente inseridas no rol de matérias elencáveis via impugnação ao cumprimento de sentença – Inteligência do artigo 525, §1o, "III", "V" e "VII" - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.